Tribunal: TCU
Processo: 013.567/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Inês do Carmo Raimundo Brito, contra o Acórdão 1767/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, estendendo seus efeitos a Afonso Carlos da Silva Mello, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.1.3 do acórdão recorrido; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Inês do Carmo Raimundo Brito e Afonso Carlos da Silva Mello, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir indicadas, até a data dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.445,60 04/09/2009 1.393,80 09/09/2009 1.860,60 14/09/2009 9.4. tornar insubsistentes as multas aplicadas a Inês do Carmo Raimundo Brito e Afonso Carlos da Silva Mello por meio do subitem 9.2 do acórdão recorrido; 9.5. aplicar a Afonso Carlos da Silva Mello a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 55.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.